Tribunal: TJMT
Processo: 1006209-66.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006209-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DOMINGOS SEBALHOS - CPF: 063.829.751-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIO RODRIGUES CAMPOS - CPF: 537.802.721-72 (APELADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1006209-66.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Domingos Sebalhos

Apelado
: Elio Rodrigues Campos

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – CONEXIDADE ENTRE AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO –JULGAMENTO SIMULTÂNEO -
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE- DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO À LUZ DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA -

RECURSO DESPROVIDO.

A reunião de ações conexas tem por objetivo, além de prestigiar a economia processual, evitar decisões contraditórias.

Nada obstante, a jurisprudência do STJ tem posicionamento consolidado no sentido de que a reunião dos processos por conexão é uma faculdade atribuída ao julgador, visto que o art. 55, §3º do CPC, concede ao magistrado uma margem de discricionariedade, para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.
O magistrado, a seu critério e diante de cada caso concreto, verificará a utilidade do julgamento simultâneo, com vistas a evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual.

Dessa forma, a posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da sentença, notadamente quando a ação de usucapião, então prejudicial,

foi proposta 4 (quatro) anos após o manejo da ação reivindicatória, e sequer foi alegada como matéria de defesa na demanda petitória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1006209-66.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Domingos Sebalhos

Apelado
: Elio Rodrigues Campos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Domingos Sebalhos contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da
A
ção Reivindicatória n. 1006209-66.2017.8.11.0041 - proposta por Elio Rodrigues Campos, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, determinando a desocupação do imóvel litigioso.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante, requerendo, preliminarmente, o recebimento do apelo no efeito suspensivo, sob o fundamento da iminência de dano irreparável.

Em seguida, sustenta a nulidade da sentença, decorrente da conexidade entre a demanda originária e a ação de usucapião, pendente de julgamento.

No ponto, afirma que existindo conexão entre a reivindicatória e a usucapião, e diante da possibilidade de decisões conflitantes, é incabível o julgamento isolado das demandas conexas.

Por tais fundamentos, pede seja declarada nula a sentença em razão do descumprimento da regra do §1º do art. 55 do CPC.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 121226088, contrapondo-se ao efeito suspensivo almejado, e no mérito, rechaçando a tese recursal pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1006209-66.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Domingos Sebalhos

Apelado
: Elio Rodrigues Campos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória proposta por Elio Rodrigues Campos, objetivando o reconhecimento do domínio do imóvel urbano localizado na Rua Antônio de Pádua, lote 10, quadra 01, bairro Parque Nova Esperança I, matriculado sob n. 60.221, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, e consequente desocupação do local.

Ultimada a instrução processual, com a produção de prova pericial, após a apresentação do laudo conclusivo e manifestação das partes litigantes, sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedente o pedido inicial reconhecendo a propriedade do imóvel urbano, e determinando a desocupação do local.

Não concordando com o édito judicial, recorre o réu, ora apelante.

Inicialmente pede pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo, em razão da possibilidade de prejuízo irreparável, decorrente do cumprimento imediato da ordem de desocupação do imóvel. Em seguida, insurge-se sustentando a nulidade da sentença, por ter sido a ação reivindicatória julgada isoladamente, a despeito da existência de conexidade, por prejudicialidade, com ação de usucapião ainda em trâmite.

Em seu entendimento, as ações citadas deveriam ser decididas em conjunto, devido à conexão entre elas, o que, de acordo com a lei processual civil, demandaria julgamento simultâneo para se evitar decisões conflitantes.

Dessarte, a reunião de ações conexas tem por objetivo, além de prestigiar a economia processual, evitar decisões contraditórias.

Nada obstante, a jurisprudência do STJ tem posicionamento consolidado no sentido de que a reunião dos processos por conexão é uma faculdade atribuída ao julgador, visto que o art. 55, §§ 1º e 3º do CPC, concedem ao magistrado uma margem de discricionariedade, para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.
O magistrado, a seu critério e diante de cada caso concreto, verificará a utilidade do julgamento simultâneo, com vistas a evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual.

Dessa forma, justamente por ser uma faculdade do magistrado, a decisão que reconhece a conexão não impõe a obrigatoriedade de julgamento conjunto. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, e, por isso, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com reunião dos feitos para decisão conjunta, a posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.
CONEXÃO DE AÇÕES. REUNIÃO PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAMISSIBILIDADE
. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PRETENSÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE VIA USUCAPIÃO. PROVA TESTEMUNHAL QUE SE CHOCA COM PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA SOBRE A PROVA DOCUMENTAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Ação de usucapião, por meio da qual se objetiva a declaração de domínio sobre área composta por 12 (doze) lotes - "Chácara Oliveira" - em que autora alegadamente reside há mais de 20 (vinte) anos e planta pomar e horta para a sua subsistência e a de sua família.

2. Ação ajuizada em 02/07/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 07/07/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal, além de definir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é dizer i) se deveria ter havido a reunião para julgamento conjunto da presente ação de usucapião com outras duas ações de reintegração de posse que envolvem a mesma área; e ii) se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a consumação da prescrição aquisitiva com relação ao imóvel e, via de consequência, a declaração de seu domínio por usucapião em favor da recorrente
.

4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração.

5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015.

6.
Trata-se de uma faculdade do julgador a análise da necessidade de os processos serem reunidos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a conveniência da medida em cada caso concreto.

Precedentes. Para o acolhimento da tese de imprescindibilidade da reunião das ações por conexão, seria imprescindível promover o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial ante a incidência da Súmula 7/STJ.[...]
” (REsp 1902406/MS, 3ª Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 09.11.21 – negritei);

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. FUNDAMENTO NÃO SUSCITADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS. DISCRICIONARIEDADE. SÚMULA 83/STJ. INÉRCIA QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MORA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. É incabível o exame de tese não suscitada na apelação e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. Precedentes.

3.
Segundo o entendimento desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. Precedentes.

4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

5. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração de que a locadora ré não foi até o imóvel locado receber o pagamento, sendo despicienda a ação de consignação em pagamento pelo locatário, pois não houve prova da mora da credora. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, providência vedada no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1477213/MG, 4ª Turma. Rel. Ministro Raul Araújo, J. 30.11.20 -

negritei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AÇÃO CONEXA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO
. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DA CEF AFASTADA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo embasa sua convicção em prova suficiente para fundamentar as deduções expostas na sentença. 2. A avaliação tanto da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC), quanto da necessidade de produção de outras provas demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios dos autos, inviável, portanto, em recurso especial (Súmula n. 7/STJ)" (AgRg no REsp 1449368/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, Dje 27/08/2014).

3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o magistrado, a seu critério e diante de cada caso concreto, verificará a utilidade do julgamento simultâneo, com vistas a evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual. Precedentes
.

4. O acórdão recorrido, à luz dos elementos fático-probatórios constantes nos autos, afastou a responsabilidade da CEF pelos supostos danos materiais sofridos pela empresa recorrente, decorrentes de saque indevido realizado em sua conta por sócio-diretor. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp 1681350/PE, 4ª Turma.

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,

DJe 27/02/2018 - negritei)

No caso em tela, ao que se verifica, as demandas correm perante o mesmo Juízo,

o que, à evidencia, afasta o risco de decisões conflitantes,

e a ação de usucapião n. 1026047-53.2021.8.11.0041, que consistiria na ação prejudicial, em relação a ação reivindicatória,

fundada no direito de propriedade, foi proposta 4 (quatro) anos após

o manejo da ação petitória,

de modo que não há que se falar em prejudicialidade externa, até porque a usucapião sequer foi aventada como matéria de defesa na ação reivindicatória, não se desconsiderando o desprestigio à duração razoável do processo, em tem que aguardar o trâmite processual da ação possessória.

Outrossim, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, prescindível o requerimento vez que a matéria debatida nos autos já é albergada pela suspensividade
ex legis
, por não estar inserida nas hipóteses taxativas previstas no §1º do art. 1.012, do CPC, a autorizar o cumprimento provisório da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022